Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018745-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar no. 1001613-85.2020.8.11.0024, ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, com relação aos débitos constantes na notificação anexada à inicial.
A Agravante sustenta que, no presente caso, de acordo com a narrativa do Agravado, a suspensão do fornecimento de energia do paço municipal se mostraria ilegal e arbitrária, haja vista a irregularidade da notificação expedida pela Agravante, bem como por sua inadimplência perante o fisco municipal.
Afirma que, tal afirmativa não demonstra a realidade fática vivenciada pelo ente Recorrido. Primeiro, porque a notificação enviada ao Gestor Público está em consonância com os requisitos formais e materiais exigidos pela resolução 414/2020 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Segundo, porque como confessado na inicial, o município é devedor contumaz, não adimplindo deliberadamente seus débitos e agora buscando os auspícios do Poder Judiciário para resguardar seu direito a não pagar pelo serviço utilizado – em total subversão à ordem jurídica vigente.
Assevera que, no tocante ao argumento de que a concessionária deu causa ao inadimplemento pelo município, em razão do não recolhimento de tributos municipais, é absurdamente questionável, isso porque as despesas com energia elétrica são de natureza corrente e, portanto, integram as precisões orçamentárias lançadas em LO, antecipadamente.
Assegura que, o Município não sobrevive unicamente dos valores repassados pela concessionária, decorrente dos impostos os quais está compelida ao pagamento por força de lei, bem como pelo fato de que o suposto débito deveria ser de tal monta que impactasse há meses a receita do Município.
Aduz que, acaso houvesse o não recolhimento de impostos, como defendido pelo ente devedor, caberia à Fazenda Pública Municipal promover a competente ação de Execução Fiscal baseada na expedição de uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) - que não foi trazida aos autos originários.
Diz que, a continuidade e a universalização do serviço público essencial, trazidos pelo CDC, sofreram ao longo dos anos mitigação pelo STJ, que, valorando o princípio da não surpresa, entendeu ser possível a suspensão do fornecimento quando oportunizado ao consumidor o pagamento do débito. No mesmo norte, quando a interrupção não atinja serviços essenciais, como é o caso dos órgãos administrativos em debate, nenhuma ilegalidade há no ato, como se observa dos precedentes: EDcl no REsp 1244385/BA; AgRg no REsp 1523996/RR; AgRg no AREsp 301907/MG; AgRg no AREsp 543404/RJ; AgRg nos EREsp 1003667/RS.
Registra que, ao revés do que alegou o Agravado, os avisos de corte têm sido encaminhados há vários meses, sendo que a correspondência carreada à inicial de 17 de julho de 2020 representou mera reiteração dos avisos anteriormente encaminhados.
Informa que, não há falar em ilegalidade na conduta adotada pela Agravante, porquanto respaldada na legislação reguladora, bem ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Garante que, ainda que o Agravado tivesse demonstrado de maneira suficiente a razoabilidade de sua pretensão, o que se admite apenas para robustecer o debate, não se verificaria, ainda, a presença do requisito obrigatório referente ao risco de perecimento do direito, já que não se observa a essencialidade do serviço exercido no paço municipal.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para tornar sem efeito a liminar anteriormente concedida, diante da inexistência dos requisitos necessários à ordem, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da leitura atenta da tutela de urgência concedida pelo Magistrado a quo e impugnada no presente recurso, vislumbro que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido ante o potencial lesivo da suspensão do fornecimento de energia a ser experimentado pela população local.
Eis o trecho da decisão recorrida:
[...]. Nesse sentido, constata-se, neste juízo preliminar, que o objeto da presente lide, ao que se nota da inicial e dos documentos que a acompanham, diz respeito à inadimplência dos valores das faturas de energia elétricas pretéritas.
Assim, conquanto se reconheça a atualidade dos aludidos débitos, e, por outro lado, a obediência à regra do art. 6°, §3°, II, da Lei n° 8987/1995 – uma vez ter sido o Município requerente devidamente notificado para quitação dos valores, dando-se prazo para tanto –, a suspensão do fornecimento, tal qual anunciada, implicaria severos prejuízos à população destinatária do serviço público, razão pela qual deve ser evitada, sobretudo ao considerar que parte dos débitos foi objeto de questionamento pela empresa requerente, conforme ofício 108/2018 (fl. 25).
Nesse sentido, tem sido firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS, COMO SOEM SER HOSPITAIS; PRONTO-SOCORROS; ESCOLAS; CRECHES; FONTES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
1. A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade.
2. É que resta assente nesta Corte que: "O princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, ante a exegese do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/95 que prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público (...) " RESP 845.982/RJ.
3. Deveras, não se concebe a aplicação da legislação infraconstitucional, in casu, art. 6.o, § 3.o, II, da Lei 8.987/95, sem o crivo dos princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República como previsto na Constituição Federal.
4. In casu, o acórdão recorrido (RESP 845.982/RJ), de relatoria do Ministro Castro Meira, Segunda Turma, decidiu pela impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta serviço educacional, situado na Cidade do Rio de Janeiro, consoante se infere do voto-condutor: ‘(...) Entretanto, in casu, a concessionária pretende interromper o fornecimento de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta serviço educacional a "aproximadamente quinze mil alunos". Ainda que a falta de pagamento por pelos entes públicos deva ser repudiada, neste caso, a Corte regional que, ao tempo em que proibiu o corte da energia, também determinou que a verba seja afetada para o pagamento do valor devido, se for o caso, pela requisição de complementação orçamentária. Nas hipóteses em que o consumidor seja pessoa jurídica de direito público, prevalece nesta Turma a tese de que o corte de energia é possível, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (...) Ressalto que a interrupção de fornecimento de energia elétrica de ente público somente é considerada ilegítima quando atinge necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por analogia à Lei de Greve - como ‘aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11, parágrafo único, da Lei n.o 7.783/89), aí incluídos, hospitais, prontos-socorros, centros de saúde, escolas e creches (...).” (STJ, Primeira Seção, EREsp 845.982/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 03/08/2009 – sem grifo no original).
Logo, nota-se nesta quadra de cognição, existir probabilidade no direito do autor, a considerar, sobretudo, o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual seria temerária a suspensão do serviço de energia elétrica, como forma de compelir o poder público municipal (leia-se, administração indireta) a cumprir com seus compromissos enquanto consumidora de energia elétrica.
Por sua vez, restou demonstrado considerável perigo de dano, já que a suspensão do fornecimento deixaria desabastecida de água a população local.
[...].
Na inicial da Ação Declaratória, o Município Agravado afirma que no local funciona a Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, Procuradoria do Município, Secretaria de Administração e Gabinete da Prefeita, o que acaba por inviabilizar o funcionamento de todo os órgãos da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, prejudicando, inclusive, o envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado.
E, ainda, que, a interrupção da energia no paço municipal, aonde se concentra a Secretaria de Finanças, Administração e o Gabinete da Prefeita, acaba inviabilizando a prestação de serviços públicos essenciais, pois, a administração fica impossibilitada de pagar os compromissos dos credores sejam eles da Secretaria de Saúde ou Assistência Social, o que acarreta a interrupção dos serviços. Além disso, o setor de tributos fica impossibilidade de operar, gerando prejuízos para arrecadação municipal, bem como todo o sistema de prestação de contas perante a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado. Por fim, o Departamento de Recursos Humanos fica inviabilizado de gerar a folha dos servidores públicos e, ainda que gerada, não haveria a possibilidade de realizar o seu pagamento.
Assim, em sede de cognição sumária, parece-me razoável a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, diante dos serviços públicos que funcionam no local e a correspondente essencialidade dos serviços prestados.
Ademais, há precedentes do STJ apontando que a suspensão do fornecimento de energia apta a causar prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais não pode ser admitida, restando ao credor buscar outras alternativas de satisfação do seu crédito. Veja-se:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.
2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade. Súmula 568/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.
1. Imperiosa a demonstração de maneira clara e expressa das questões sobre as quais o Tribunal de origem teria se mantido silente, sob pena de inadmissibilidade do apelo nobre por afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, a teor do que dispõe a Súmula 284/STF.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, a teor do que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente transcritas.
3. "A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade" (EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 27/2/2015).
Desse modo, tem-se que, embora a jurisprudência admita o corte de energia de unidades do serviço público, desde que não sejam responsáveis pela prestação de serviços essenciais, diante da estrutura de atendimento do Poder Público Municipal instalada na localidade em questão torna demasiado sensível a perspectiva de suspensão do fornecimento de energia.
Ante o exposto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora